Tribunal: TJMT
Processo: 1007844-37.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCELO CAMPANER - CPF: 000.078.471-06 (RECORRENTE), TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NÃO ACOLHIDA.

QUEIMA DE TRANSFORMADOR. DEMORA DE APROXIMADAMENTE 51 HORAS PARA RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada. O conteúdo fático-probatório colacionado aos autos, é suficiente para o julgamento da lide, sendo que a perícia no transformador em nada acrescentará a demanda, visto que é de responsabilidade da empresa a manutenção de tal equipamento, sendo discutido no caso em destaque a demora no restabelecimento da energia.

2.
A parte requerente, MARCELO CAMPANER, ajuizou
Ação indenizatória por danos morais
, onde alegou ser o titular da unidade consumidora no 6/2718384-7 e no dia 11/09/2019, a partir das 18 horas o fornecimento do serviço de energia foi interrompido em razão do transformador ter pegado fogo. Afirma que ficou sem energia por 51h30min e que possui três crianças residindo no imóvel, sendo uma de apenas 3 meses. Informa os protocolos de atendimento sob no 59707592, 59721867, 59735838 e 59737032.

3. Destarte entendo que os fatos descritos neste feito causaram constrangimento, angústia e perturbação ao recorrido, o suficiente para emergir direito a indenização por dano moral, tendo em vista que, no desempenho de sua atividade, a concessionária de energia elétrica não deu a segurança e presteza esperada pelo consumidor. Afinal, foram mais de 51 horas de demora da religação da energia elétrica, sendo que o serviço era para ser cumprindo em até 04 horas, conforme determina a Resolução Normativa da ANEEL (Agência Nacional De Energia Elétrica) No 414 de 9 de Setembro de 2010, in verbis:

“Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

[...]

III
. 4 (quatro) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana.”

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

5. A demora injustificada para religar a energia, serviço essencial para uma vida digna, caracteriza verdadeira ofensa à honra do consumidor, sendo devida a indenização respectiva, decorrentes da falha na prestação do serviço, fica obrigada a empresa fornecedora a repará-los.

6.
Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 8.000,00 que deve ser minorado para R$ 5.000,00
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7. Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

8.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020